Tribunal: TJMT
Processo: 0003305-30.2018.8.11.0082
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003305-30.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0003305-30.2018.8.11.0082

EMBARGANTE: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0003305-30.2018.8.11.0082

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0003305-30.2018.8.11.0082

EMBARGANTE: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 0003305-30.2018.8.11.0082 (Id. 144668747).

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, considerando que na data de lavratura do Auto de Infração aplicava-se o Decreto Federal no 6.514/2008, não tendo ocorrido ato inequívoco para apuração do fato ou ato de instrução processual. Aduz que o Decreto no 20.910/32 regula a prescrição quinquenal, sendo que entre a data do fato e a decisão administrativa transcorreu lapso de tempo superior a 5 (cinco) anos. Argumenta que com a entrada em vigor do Decreto Estadual no 1.986/2013 não houve qualquer ato da administração que importe em instrução ou impulso processual.
A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, em contrarrazões, pede a rejeição do Embargo de Declaração (Id. 145286179).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0003305-30.2018.8.11.0082

EMBARGANTE: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão, considerando que na data de lavratura do Auto de Infração aplicava-se o Decreto Federal no 6.514/2008, não tendo ocorrido ato inequívoco para apuração do fato ou ato de instrução processual. Aduz que o Decreto no 20.910/32 regula a prescrição quinquenal, sendo que entre a data do fato e a decisão administrativa transcorreu lapso de tempo superior a 5 (cinco) anos. Argumenta que com a entrada em vigor do Decreto Estadual no 1.986/2013 não houve qualquer ato da administração que importe em instrução ou impulso processual.

Consta do voto condutor do acórdão:

Após detida análise, denota-se que os fatos são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, pelo que, não há que se falar em sua aplicabilidade, uma vez que a infração foi supostamente praticada em 2010, o Auto de Inspeção n. 138664 lavrado em 20.07.2010 e Auto de Infração n. 107496 lavrado em 21/07/2010, homologado a decisão do processo administrativo em 09/08/2018.

Destaca-se que esta Corte sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 (cinco) anos, cujo dies a quo é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

(...)

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual. Nesse caso, a cronologia dos atos administrativos faz cair por terra a tese de prescrição.

Não há que se falar, portanto, do escoamento do prazo prescricional, seja da pretensão punitiva, seja intercorrente.

(Id. 141676653)

Como se constatada, restou decidido que
os fatos são anteriores ao Decreto Estadual no 1.986/2013, pelo que, não há que se falar em sua aplicabilidade, uma vez que a infração foi supostamente praticada em 2010, o Auto de Inspeção no 138664 lavrado em 20.7.2010 e Auto de Infração no 107496 lavrado em 21/7/2010, homologado a decisão do processo administrativo em 9/8/2018.

Também foi consignado que este e. Tribunal de Justiça sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto no 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 (cinco) anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo.

Aliado a isso, foi considerado que se fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual no 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 3 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual. Assim, conclui-se que a cronologia dos atos administrativos faz cair por terra à tese de prescrição.

O que se constata, frente a esse cenário, é
a pretensão do Embargante em rediscutir a matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022